Tribunal: TJDFT
Processo: 0718479-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO SIMPLES. PROVA DOCUMENTAL E ORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL. UTILIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRA PESSOA FALECIDA COMO CHAVE PIX. DOLO PREORDENADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condena pela prática do crime de estelionato simples, previsto no art. 171, caput, do Código Penal.
2. A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória da existência do dolo do tipo penal do estelionato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de estelionato, notadamente quanto à demonstração do dolo preordenado de obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima, mediante ardil ou fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade do delito está demonstrada por portaria de instauração de inquérito, ocorrência policial, relatório de investigação, arquivos de mídia com áudios das conversas entre réu e vítima, comprovante de transferência via PIX e relatório final de inquérito, em consonância com os depoimentos prestados em juízo.
5. A versão defensiva, segundo a qual o réu apenas intermediaria negócio de terceiro, não encontra respaldo na prova produzida, diante da inexistência de comprovantes de repasse de valores, da ausência de indicação do suposto intermediário como testemunha e da incompatibilidade dessa narrativa com os documentos e áudios constantes dos autos.
6. O conjunto probatório, formado por documentos, áudios, depoimentos da vítima e do agente policial, demonstra que o réu, desde o início das tratativas, atua com dolo específico de obter vantagem ilícita, valendo-se de negociação simulada de veículo para induzir a vítima em erro, razão pela qual não se verifica dúvida razoável apta a amparar a absolvição pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância quando detalhada, coerente entre as fases policial e judicial e em consonância com outros elementos de prova. 2. Os depoimentos de agentes policiais, prestados no exercício da função e em harmonia com o conjunto probatório, são aptos a embasar a condenação. 3. A utilização, pelo réu, de conta bancária de terceira pessoa já falecida como chave PIX para recebimento de valores, aliada a áudios que revelam negociação simulada de veículo e à ausência de entrega do bem ou devolução da quantia, evidencia o dolo na prática do crime de estelionato e afasta a tese de mera inadimplência contratual."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1741840, Proc. 0730546-50.2022.8.07.0003, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09.08.2023, PJe 18.08.2023. TJDFT, Acórdão 1741494, Proc. 0733129-48.2021.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09.08.2023, PJe 18.08.2023. TJDFT, Acórdão 1677008, Proc. 0743632-31.2021.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16.03.2023, PJe 28.03.2023.